Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0715921-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão saneadora (id. 229662406 dos autos originários n. 0718335-57.2024.8.07.0020) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ii) nada proveu em relação ao pedido de tutela de urgência e iii) indeferiu a gratuidade de justiça ao réu agravante. Fundamentou o juízo singular: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA No que se refere a ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré, entendo que deve ser rejeitada. Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. No caso, a parte autora afirma ser a ré a devedora fiduciária constante na cédula de crédito bancária firmada, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte ré formulou pedido de tutela antecipada de urgência. Sem delongas, nada a prover. Não tendo a ação natureza dúplice, muito menos existindo reconvenção, é TOTALMENTE IMPRÓPRIA a veiculação de pedido de tutela antecipada. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. No presente caso, demandada gratuidade de justiça por espólio, a condição financeira da universalidade deve ser aferida em consonância com o patrimônio integrante do monte partilhável e da liquidez que apresenta. Não obstante ter sido intimada para demonstrar sua hipossuficiência financeira, a parte ré limitou-se a juntar extratos bancários do Banco do Brasil (IDs 223275257, 223275262 e 223275265). Por conseguinte, a parte ré não apresentou provas suficientes de que o espólio está impossibilitado de arcar com as despesas processuais, contrariando o disposto no artigo 373 do CPC. Assim, ausente a comprovação da hipossuficiência do espólio para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não há como deferir a gratuidade de justiça postulada, sob pena de malferimento do benefício, que demanda a efetiva comprovação dos requisitos legais exigidos, nos termos do art. 98, do CPC. O agravante alega que “a ação foi movida em face do possuidor fiduciante que se encontra falecido desde 06/03/2024 e quem recebeu a citação foi a esposa, cônjuge sobrevivente, antes mesmo de ser efetivada inventariante”. Argumenta que a agravada “estabeleceu relação própria de consumo com o Sr. Murillo, mediante contrato de adesão”, de modo que “o espólio deveria ser a parte legítima”. Acrescenta que, diante do óbito, a agravada poderia habilitar-se no inventário para buscar o pagamento. Defende que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, a fim de nomear a inventariante como depositária fiel do bem “para garantir sua adequada manutenção para o inventário e partilha, resguardando o direito de todos os demais herdeiros”. Registra que “Não há como rejeitar o parâmetro do art. 6o, do CDC ao caso, o devido dever de informação, pois, sequer foram apresentadas cláusulas esclarecedoras quanto ao procedimento diante do falecimento de emitente e as informações claras quanto ao seguro embutido e sua forma de utilização”. Aduz que os extratos bancários evidenciam a insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme o art. 99 do CPC. Requer a tutela de urgência recursal para a nomeação da inventariante como depositária fiel do veículo objeto do contrato. Por fim, (i) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e (ii) o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O juízo de origem nada proveu em relação à tutela de urgência “com a nomeação da inventariante como depositária fiel do veículo objeto do contrato”. Assim o fez porque a ação em curso não tem natureza dúplice, nem houve reconvenção, sendo inadequado o pedido de tutela antecipada. Não apreciada a questão pelo juízo singular, inviável neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I e V, e art. 101, ambos do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Nada obstante a legitimidade não componha o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema Repetitivo 988, ao Tribunal é autorizado o conhecimento de questões de ordem pública, nos recursos ordinários, especialmente na apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, em razão de efeito translativo. Nesse sentido: [...] 3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados pela sentença de procedência possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva. Desse modo, a análise empreendida pelo Tribunal a quo a respeito da legitimidade (ou não) da ora recorrente para executar individualmente o julgado coletivo não extrapola, pela sua própria natureza, os limites da coisa julgada. Ausência de violação do art. 508 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Ainda no STJ: REsp n. 1.490.726/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.937.007/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator